Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-79.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001558-79.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUSA - CPF: 571.838.301-44 (APELADO), JULIARDO SOUZA SOBRINHO - CPF: 713.265.101-34 (APELADO), JULIANA SOUTO GONCALVES - CPF: 864.660.891-34 (APELADO), EDILSON MACEDO PINHEIRO - CPF: 808.623.571-87 (APELADO), WILLIANS ROBERTO SOARES - CPF: 876.266.401-87 (APELADO), ELIZANDRA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 784.969.852-53 (APELADO), SEBASTIAO EDER DA COSTA - CPF: 049.440.311-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIZANDRA R. MONTEIRO DA CRUZ (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JULIANA SOUTO GONCALVES - CPF: 864.660.891-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO EDER DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima, especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente mesmo após considerável lapso de tempo ocorrido entre os fatos e sua oitiva e, também quando evidenciada a total ausência de interesse da vítima, em pura e simplesmente prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente os crimes narrados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, firme e harmônico, narrando os fatos, corroborado declarações de policial que procedeu ao seu atendimento, autorizam a manutenção da sentença penal condenatória.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001558-79.2020.8.11.0010

APELANTE: SEBASTIAO EDER DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Eder da Costa
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo no 1001558-79.2020.8.11.0010, na qual foi
condenado
como incurso nas penas do art. 24-A (por duas vezes), da Lei Federal n. 11.340/2006, nas contravenções penais tipificadas no art. 21 (por duas vezes),
caput
, da Lei de Contravenções Penais e art. 147 (por cinco vezes),
caput
, do Código Penal, c/art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, do Código Penal e
absolvido
do crime descrito no art. 213,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal (ID 88954530).

Em razão das condenações impostas em seu desfavor, o juízo
a quo
fixou, após reconhecer o
concurso material (art. 69 CP)
entre as condutas, as penas de
02
(dois) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção
e a
01 (um) mês e 07 (sete) dias de prisão simples
. Por força das disposições do art. 33, §2o,
b
, do Código Penal, fixou-se o regime inicial
semiaberto
(
reincidência
) para cumprimento da pena (ID 88954530).

Inconformado,
Sebastião Eder da Costa
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição em relação aos crimes previstos nos fatos narrados sob os nos. 01, 03 e 04, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, (
ii
) por sua absolvição quando aos fatos enumerados como 05 e 06, alegando a ausência de materialidade delitiva, (
iii
) por sua absolvição em relação ao fato 06, aduzindo a inexistência de promessa de mal injusto e grave a ser praticado contra a vítima, (
iv
) pelo redimensionamento da pena com o afastamento da agravante prevista no art. 61,
j
, do Código Penal e (
v
) pelo redimensionamento da reprimenda com a revaloração do patamar de aumento em relação aos antecedentes (ID 88954540).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus fundamentos (ID 88954545).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 155379277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO EDER DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Sebastião Éder da Costa
, imputando-lhe a prática de 06 (seis) fatos criminosos, dos quais foi condenado por 05 (cinco) deles.

O apelante
Sebastião Éder da Costa
foi
condenado
pela prática do crime de ameaça (fatos no 01, 03, 04, 05 e 06 – art. 147 do CP), pela contravenção penal de vias de fato (fatos no 03 e 04 – art. 61, II,
f
, da LCP) e pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 (fatos no 05 e 06 – art. 24-A da Lei no 11.340/06). No que se refere ao crime descrito no art. 213,
caput
, do Código Penal, o apelante
Sebastião Éder da Costa
foi
absolvido
das imputações que lhe foram feitas.

Tendo em vista a diversidade de crimes e fatos atribuídos ao apelante, este voto ater-se-á apenas àqueles pelos quais foi condenado, uma vez que não houve interposição de recurso de apelação por parte do Ministério Público, não havendo razão jurídica para o revolvimento de fatos atinentes ao delito pelo qual foi absolvido.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou os fatos imputados ao apelante
Sebastião Éder da Costa
nos seguintes termos:

“Conforme apurado, Juliana e o denunciado viveram em união estável por aproximadamente 2 anos. A convivência foi conturbada, pois Sebastião era controlador e a agredia física e verbalmente, razão pela qual Juliana rompeu o relacionamento.

Na data do
primeiro fato
, Sebastião não aceitou o rompimento e passou a perseguir e a ameaçar Juliana de morte, afirmando que faz parte da facção criminosa PCC e caso o denunciasse mandaria colocar fogo na casa dela, bem como se ela se relacionasse com outra pessoa, irá matá-la.

[...] Na data do
terceiro fato
, 29 de janeiro de 2020, por volta de 7:40h, o acusado retornou à casa da ofendida e disse que levaria a máquina de lavar, e diante da negativa, praticou vias de fato contra ela, a xingou e a ameaçou de morte afirmando “você pode morar onde você quiser, menos aqui em Jaciara, aqui eu tenho pessoas para cuidar de você, você vai morrer”. A vítima disse que acionaria a polícia militar e Sebastião, antes de ir embora, continuou afirmando “pode chamar, pra mim a polícia é fichinha eu já bati em dois, bato nesses aí também” [SIC].

Consta no
quarto fato
que, ainda no dia 29 de janeiro de 2020, por volta de 12h, no prédio do Fórum, na sala do CEJUS, enquanto realizava audiência de conciliação para tentativa de partilha dos bens do casal, Sebastião xingou, empurrou a ofendida e ameaçou dizendo “você vai morrer e seu filho também”. Os policiais Militares foram acionados e encaminharam o acusado à delegacia de polícia. A vítima solicitou medidas protetivas. Em razão disso, foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos n. 137354, dentre elas a proibição do acusado aproximar-se da ofendida e seus familiares bem como de não manter contato com eles.

O acusado foi intimado das restrições em 30/01/2020 (anexo).

Em seguida, na data do
quinto fato
, no dia 17 de março de 2020, após o deferimento da cautela as ameaças aumentaram. A ofendida bloqueou o número do acusado, porém ele pegava outros celulares e descumpria a restrição a ameaçando por mensagens dizendo “que faz parte do grupo PCC e vai mandar matar ela e o novo namorado dela” e “o bairro é pequeno para eles dois, vai dar um salve na carreta que o namorado dela trabalha, que já tem gente de olho nela”, bem como “vai brigar por bens que já foram divididos, que nunca vai ter paz com ninguém”.

Na data do
sexto fato
, em 6 de maio de 2020, o acusado descumpriu novamente as medidas protetivas ao entrar em contato com a vítima por mensagem de texto ameaçando ela e o namorado de morte afirmando que não teme a polícia, bem como jamais a deixará em paz. Posteriormente, a ofendida recebeu uma ligação de Juvenil de tal, amigo de Sebastião afirmando que era para tomar cuidado pois Sebastião contatou um grupo de facção para que caso ele fosse preso botar fogo na casa dela e dar um salve nela e no novo namorado dela. [...]” (ID 88954456).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos produzidos no decorrer do inquérito policial no 139.4.2020.14884. Com o início da persecução penal em juízo, procedeu-se à colheita dos depoimentos da vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e o interrogatório do apelante
Sebastião Éder da Costa
.

Em juízo, a vítima
Juliana Souto Gonçalves
esclareceu “[...]
que foi casada com o acusado; na época dos fatos não estavam mais juntos;
que o relacionamento do casal foi sempre conturbado e com ameaças e violências
; quando ele bebida ele realizada ameaças;
que pediu ajuda três vezes; que ele sempre procurava a vítima e ela acaba retirando as medidas, pois, não tinha conhecimento da lei
;
que o réu ameaçava a vítima dizendo que não iria deixa-la viver com ninguém
;
que dizia que fazia parte de grupos criminosos e que as pessoas iriam bater na vítima ou fazer alguma maldade com mesma e seu atual esposo
; que as ameaças sempre ocorreram;
que quando o relacionamento chegou ao fim ele proferia as ameaças por ligações telefônicas e mensagens
; que ele sempre ameaçava e dizia que não tinha medo da Justiça e da Polícia; que separou do acusado em Janeiro, quando fez o boletim de ocorrência;
que em setembro fez um boletim de ocorrência também; que ele dizia que não iria aceitar a vítima com outra pessoa; que ele dizia que colocaria fogo na residência da vítima; que depois que separou do acusado, viajou um tempo; que ao retornar, ele começou a ligar para vítima ameaçando a mesma, dizendo que fazia parte de facções criminosas e alguém iria dar-lhe um corretivo; que ele nunca aceitou a separação
; que o dia que ele foi até sua residência estava bêbado e começou a agredi-la; que depois que ele saiu da casa, ele voltou algumas vezes; que tiveram uma audiência de conciliação e nessa oportunidade ele agrediu a depoente; que mesmo com as medidas protetivas ele continuou procurando a vítima, dizendo que iria mata-la e que não tinha medo da polícia; que no dia que estava fazendo o boletim de ocorrência contra o acusado, o dono da casa que o mesmo estava ligou para a depoente dizendo que o réu falou para esta tomar cuidado, pois iria dar um corretivo no seu atual esposo e iria colocar fogo na sua casa, caso continuasse com a pessoa; que o dia que ele foi na sua residência, querendo os pertences dele, desenterram e foram para luta corporal; que nesse dia ocorreu essa luta corporal; que ameaçava a depoente dizendo que ele iria até o inferno; que ele disse que a depoente não moraria com outra pessoa em Jaciara; que o Jovenil ligou contando a ameaça feita do acusado; que quando eles estavam chegando na audiência de conciliação, ele já chegou alterado,, chegando a empurrar a vítima; que nesse dia pela manhã ele foi até a residência da vítima, quando ocorreu a luta corporal; que toda a vida foi ameaçada pelo acusado; que retirou as medidas em razão do acusado procura-la, falando que estava sendo prejudicial para ele e não tinha conhecimento dos seus direitos
[...]” (extrato da sentença – ID 88954530).

A testemunha
Denilson Carrasqueira de Souza
afirmou: “[...]
que participou da prisão do acusado no mês cinco (maio/2020); que a esposa dele foi até a delegacia dizendo que estava sendo ameaçada naquele dia pelo réu; que foi realizado o
boletim de ocorrência e nesta oportunidade ela informou que tinha uma medida protetiva contra o acusado; que diante do descumprimento das medidas foi realizada a prisão dele; que durante a lavratura no boletim de ocorrência a vítima informou ter recebido uma ligação em que a pessoa dizia que o acusado deixou avisado que se ele fosse preso o pessoal da CV (facção criminosa) iria dar um “salve” nela; que iriam colocar fogo na residência dela; que o acusado ligava para ofendida proferindo ameaças
[...]” (extrato da sentença – ID 88954530).

A testemunha
Juliardo Souza Sobrinho
disse: “[...]
que realizou o boletim de ocorrência e neste momento a vítima mostrou ameaças pelo celular através de áudios e mensagens, bem como informou que tinha medida protetiva; que já foram registrados outros boletins de ocorrência em razão de outras situações; que o acusado ameaçava a vítima, mas não se recorda o teor das ameaças; que ela recebia mensagens de áudio e texto no WhatsApp; que a vítima disse ter recebido uma ligação do amigo do réu, mas não se recorda; que tinha mensagens e áudios do acusado; que o acusado, durante a detenção, disse ter mandado as mensagens; que as mensagens eram recentes; que não observou se tinha mensagens anteriores; que a vítima relatou as ameaças
” (extrato da sentença – ID 88954530).

A testemunha
Willian Roberto Soares
relatou: “[...]
que atendeu uma ocorrência da vítima dizendo que ele queria tirar alguns pertences da residência; que os dois estavam alterados; que não presenciou ameaça; que a vítima relatou fatos
passados no sentido de ter sofrido ameaças dele e que ele era muito agressivo, tendo pedido medidas protetivas; que ele disse que diante dos fatos ocorrido no passado, ela não queria voltar com ele; que narrou ter pedido medidas anteriormente, mas retirou a medida pelo fato dele ter sido preso
” (extrato da sentença – ID 88954530).

Em juízo o apelante negou as práticas delitivas.

A partir destes pontos, as alegações defensivas podem ser devidamente apreciadas.

Do pedido de absolvição pelos crimes e contravenções penais narrados nos fatos no 01, 03 e 04.

No que se refere aos fatos narrados na petição inicial sob os no 01, 03 e 04, as razões recursais sustentam a ausência de provas suficientes para manutenção da condenação, uma vez que as declarações da vítima não teria sidos corroborada por outros elementos de prova.

De forma sintética, as alegações defensivas podem ser resumidas nos termos abaixo.

Quanto ao fato no 01 (ameaça), alega que (
i
) nenhum dos policiais civis confirmaram a ocorrência do fato supostamente ocorrido em setembro/2019, recebendo a informação de sua ocorrência apenas em 2020, (
ii
) que nenhuma testemunha fez referência aos fatos ocorridos em setembro/2019 e (
iii
) que apenas a palavra da vítima, que seria incoerente e sem clareza, a embasar a sentença.

A respeito do fato no 03, sustenta que (
i
) a ocorrência da conduta não ficou demonstrada, pois não houve a lavratura de boletim de ocorrência a respeito do fato, havendo apenas a palavra da vítima, (
ii
) disse que o PMMT Willian Roberto disse que não chegou a registrar a ocorrência ante a inexistência de elementos suficientes da prática delitiva.

Em relação ao fato no 04 alegou inexistir qualquer indicativo de sua ocorrência, notadamente porque teriam ocorrido nas dependências do CEJUSC, e a conciliadora
Elizandra Monteiro da Cruz
não teria sido confirmado a versão da vítima.

Apesar das alegações do apelante
Sebastião Éder da Costa
, a narrativa referente ao fato no 01 está devidamente provada nos autos.

Isso porque em relação a este
primeiro fato
(23/09/2019), a vítima relatou em
juízo
que o apelante
não aceitava a separação
e passou a
ameaçá-la de morte, afirmando que era membro de organização criminosa e lhe daria um corretivo e colocaria fogo em sua casa
.

Antes de relatar esse fato em juízo, a vítima já havia registrado o boletim de ocorrência no 2019.285300 (datado de 23/09/2019) em que informou as autoridades policiais que seu ex-companheiro a estava ameaçando, dizendo que era membro do PCC (Primeiro Comando da Capital). Que ameaçava por fogo em sua casa e que a mataria caso ela iniciasse outro relacionamento (ID 88954458 – pp. 33/34).

Ou seja, em relação ao
fato narrado sob o no 01
, a vítima relatou de forma harmônica e coerente, nas duas fases da persecução penal, as ameaças que estava sofrendo por parte do apelante. Não apenas o indicou como responsável, como mencionou as espécies de ameaça (morte e por fogo em sua casa) e que a afirmação vinha acompanhada da alegação de que era membro de organização criminosa –
tudo a fim de aumentar o terror psicológico imposto
.

Ainda que se alegue que nenhuma testemunha fez referência a este fato, é certo que isso não retira a credibilidade da palavra da vítima.

Isso se deve ao fato de que em crimes desta natureza é comum que as ameaças não ocorram ostensivamente, na presença de testemunhas e que se realizem por meio telefônico/mensagens/eletrônicos. Não se pode perder de vista que a vítima mencionou que as ocorrências se deram mediante meio telefônico, o que torna as suas palavras ainda mais relevantes para o esclarecimento dos fatos.

Não é por outra razão que a jurisprudência se encaminha no sentido de que: “
Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima, especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente mesmo após considerável lapso de tempo ocorrido entre os fatos e sua oitiva e, também quando evidenciada a total ausência de interesse da vítima, em pura e simplesmente prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente os crimes narrados
” (N.U 0001641-49.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

Igualmente: “
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
[...].
Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” [...]” (N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Quando ao fato no 03, a denúncia narrou que no dia 29/01/2020, por volta das 07h40min., o apelante
Sebastião Éder da Costa
retornou à casa da vítima e disse que levaria a máquina de lavar, todavia a vítima se negou a entregá-la, razão pela qual o apelante praticou vias de fato e xingou a vítima, além de tê-la ameaçado de morte, dizendo que “
você pode morar onde você quiser, menos aqui em Jaciara, aqui eu tenho pessoas para cuidar de você, você vai morrer
”.

Em
juízo
a vítima relatou “
que o dia que ele foi na sua residência, querendo os pertences dele, desenterram e
foram para luta corporal
; que nesse dia ocorreu
essa luta corporal
; que ameaçava a depoente dizendo que ele iria até o inferno;
que ele disse que a depoente não moraria com outra pessoa em Jaciara
” (sic).

Essas declarações, realizadas em juízo, já havia sido prestadas na fase policial quando a vítima registrou o boletim de ocorrência no 2020.29296, ocasião em que a vítima
Juliana Souto Gonçalves
já havia relatado que estava separada do apelante e, naquela data, o apelante
Sebastião Éder da Costa
foi até sua casa retirar alguns pertences, mas estava muito agressivo e
entrou em luta corporal com a vítima
. Reiterou que no caso foi
ameaçada
, pois o apelante disse que colocaria fogo em sua casa e disse que
em Jaciara/MT ela não viveria com outra pessoa
(ID 88954458 – pp. 35/36).

Mais uma vez, nos moldes dos precedentes anteriormente citados, a palavra da vítima mostra-se plenamente coerente e harmônica, pois suas declarações durante a fase policial e judicial são absolutamente coerentes, o que autoriza a manutenção da condenação.

Isso porque, como dito, os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no mais das vezes, ocorrem na clandestinidade, o que impede que outros elementos de prova sejam angariadas –
motivo pelo qual a palavra da vítima ganha extrema relevância
.

A este respeito, confira-se: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que , em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

No que se refere ao fato no 04, a denúncia narrou que também no dia 29/01/2020, por volta das 12 horas, no prédio do Fórum, na sala do CEJUSC, durante a realização de audiência de conciliação para tentativa de partilha dos bens do casal, o apelante
Sebastião Éder da Costa
xingou, empurrou a ofendida e a ameaçou de morte e ao seu filho.

Na
audiência de instrução e julgamento
, a vítima relatou que precisou da presença de uma guarnição policial para protegê-la até a saída da medida protetiva de urgência.

Em juízo, a conciliadora do CEJUSC, Sra.
Elizandra Monteiro da Cruz
mencionou que a audiência entre a vítima e o apelante, em geral, foi muito tranquila. Disse que não tomou conhecimento a respeito de nenhuma ocorrência do lado de fora da sala de audiências. Explicou que a audiência se resumiu à partilha de bens e que a vítima não relatou ocorrências relativas às possíveis violências.

Nos autos não consta outras informações que possam corroborar com as declarações da vítima.

É de se observar que em relação ao fato enumerado como no 04, a ocorrência teria se dado no interior de um prédio público, com a presença de policiais militares e que poderiam ter sido arrolados como testemunhas para ratificarem ou não as informações da vítima.
Assim, diferente dos outros fatos, este não teria sido praticado às escondidas e longe das vistas de eventuais testemunhas, mas sim no interior do fórum, em um local onde servidores e outros jurisdicionados estariam presentes
.

Logo, não restou devidamente comprovado durante a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual o apelante
Sebastião Éder da Costa
deve ser absolvido por carência probatória.

Neste sentido: “
A absolvição é medida que se impõe, visto inexistir conteúdo probatório robusto e apto a alicerçar a condenação decretada pelo juízo de piso
[...]
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo
” (N.U 0007840-61.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

Diante do exposto,
mantenho a condenação do apelante pela prática dos ilícitos penais narrados sob os no 01 e 03
, mas
reconheço a insuficiência probatória em relação ao fato descrito sob o no 4
, motivo pelo qual o
absolvo
, nos termos do 386, VII, do Código de Processo Penal.

- Do pedido de absolvição pelos fatos narrados sob os no 05 e 06 – alegação de inexistência de perícia no celular da vítima – incidência do art. 158 do Código de Processo Penal.

Os fatos narrados sob os no 05 e 06 referem-se aos crimes de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 e de ameaça, praticados em desfavor da vítima
Juliana Souto Gonçalves
.

Em relação ao fato no 05, a denúncia narrou que no dia 17/03/2020, o apelante
Sebastião Éder da Costa
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, pois,
a ofendida bloqueou o número do acusado, porém ele pegava outros celulares e descumpria a restrição a ameaçando por mensagens dizendo “que faz parte do grupo PCC e vai mandar matar ela e o novo namorado dela” e “o bairro é pequeno para eles dois, vai dar um salve na carreta que o namorado dela trabalha, que já tem gente de olho nela”, bem como “vai brigar por bens que já foram divididos, que nunca vai ter paz com ninguém
”.

Fato semelhante ensejou a narrativa no 06, em que se afirmou que no dia 06/05/2020, “
acusado descumpriu novamente as medidas protetivas ao entrar em contato com a vítima por mensagem de texto ameaçando ela e o namorado de morte afirmando que não teme a polícia, bem como jamais a deixará em paz. Posteriormente, a ofendida recebeu uma ligação de Juvenil de tal, amigo de Sebastião afirmando que era para tomar cuidado pois Sebastião contatou um grupo de facção para que caso ele fosse preso botar fogo na casa dela e dar um salve nela e no novo namorado dela
”.

Segundo as mencionadas narrativas, as ameaças e descumprimento das medidas protetivas impostas ocorreram mediante o envio de mensagens de texto por meio de aparelhos celulares.

De acordo com as razões recursais, a sentença deve ser reformada em virtude da ausência de materialidade dos crimes, notadamente porque o art. 158 do Código de Processo Penal teria sido desrespeitado. Aduz que o celular da vítima não foi periciado, de modo a se atestar a ocorrência, ou não, das referidas condutas –
sendo os autos carentes de laudo pericial para constatação e análise das mensagens
. Alega que ao apresentar resposta à acusação, o apelante pugnou pela realização de perícia, o que teria contado com a concordância do Ministério Público –
todavia, o pleito não foi admitido pelo julgador
.

Em síntese, argumenta que por ser crime que deixa vestígios, seria necessária a produção de prova pericial para constatar o teor das mensagens, as datas, quem teria iniciado a conversa e de qual celular.

Todavia, como bem explicou o Des. Eduardo Machado, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar o recurso de apelação no 0003846-32.2021.8.13.0396, referente aos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência: “
Como é cediço, as provas são produzidas para auxiliar o Magistrado na formação de seu convencimento, tanto é que incumbe a ele decidir quais são realmente necessárias à instrução do processo, devendo indeferir as que refutar inúteis ou meramente protelatórias, não havendo que se falar, por essa razão, em cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de realização de perícia no celular da ofendida
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0396.21.000384-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022).

Ou seja, o julgador não está vinculado a um único meio probatório para proferir eventual sentença condenatória.

No caso, vislumbra-se o acerto do julgador de primeiro grau em indeferir o pleito defensivo, pois os autos do processo contemplam não apenas as declarações da vítima feitas em juízo, mas também, (
i
) por suas declarações em sede policial feita em 06/05/2020 (ID 88954458 – pp. 16/17), pelos prints das mensagens colacionados ao feito (ID 88954458 – pp. 18/19), (
iii
) pelas declarações da vítima em juízo, (
iv
) pelo boletim de ocorrência no 2020.79691 (ID 88954458 – pp. 37/38), (
v
) pelo boletim de ocorrência no 2020.110303 (ID 88954458 – pp. 39/40) e declarações da vítima perante a autoridade policial feita em 17/03/2020 (ID 88954458 – pp. 41/42).

Portanto, a materialidade delitiva e a autoria encontram-se amplamente demonstradas, não havendo necessidade de realização da pretendida perícia para comprovar a sua ocorrência. Neste sentido: “
O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, firme e harmônico, narrando os fatos, corroborado declarações de policial que procedeu ao seu atendimento, autorizam a manutenção da sentença penal condenatória
” (TJDFT, Acórdão n.1348845, 00058558120168070016, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, Julgado em: 17/06/2021, Publicado em: 26/06/2021).

Ademais, importante frisar que a prova pericial não deixa dúvidas acerca da apresentação já em sede policial das ameaças recebidas pela vítima. Sublinhe-se que a testemunha
Juliardo Souza Sobrinho
disse em juízo que “[...]
que realizou o boletim de ocorrência e neste momento a vítima mostrou ameaças pelo celular através de áudios e mensagens, bem como informou que tinha medida protetiva; que já foram registrados outros boletins de ocorrência em razão de outras situações; que o acusado ameaçava a vítima, mas não se recorda o teor das ameaças; que ela recebia mensagens de áudio e texto no WhatsApp; que a vítima disse ter recebido uma ligação do amigo do réu, mas não se recorda; que tinha mensagens e áudios do acusado; que o acusado, durante a detenção, disse ter mandado as mensagens; que as mensagens eram recentes; que não observou se tinha mensagens anteriores; que a vítima relatou as ameaças
” (extrato da sentença – ID 88954530).

Logo, inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios.

- Do pedido de absolvição pelo fato narrado como no 06 – alegação da inexistência de promessa de causar mal injusto e grave.

No que se refere a este fato, o apelante sustenta que não ficou caracterizada a prática criminosa porque a suposta ameaça ocorreu através de uma ligação feita por Juvenil. Aduziu que a vítima não disse ter sido ameaçada, pois Juvenil apenas teria avisado a vítima da existência de ameaças.

Ocorre que não há dúvida nos autos de que o terceiro indicado sob o nome de Juvenil transmitiu as ameaças em desfavor da vítima por parte do apelante. Não foi Juvenil quem ameaçou a vítima, mas que foi ele, segundo as palavras da vítima, quem a alertou acerca das ameaças.

Este fato não exclui a tipicidade do crime de ameaça, uma vez que o crime inscrito no art. 147 do Código Penal poderá ocorrer de forma
direta
(dirigida à própria vítima) ou
indireta
(quando é endereçada a um terceiro). Neste sentido: “
A ameaça, quanto à pessoa em relação à qual o mal injusto se destina, pode ser:
direta ou imediata
: é a dirigida à própria vítima. Exemplo: A telefona para B dizendo que irá mata-lo.
Indireta ou mediata:
é a endereçada a um terceiro, porém vinculado à vítima por questões de parentesco ou de afeto. Exemplo: A diz a B que irá agredir C, filho deste último
” (MASSON, Cléber.
Direito Penal
. Vol. 2. 12. ed. São Paulo: Método, 2019, p. 217).

Ademais, a tranquilidade e sentimento de segurança da vítima (paz de espírito – bem jurídico tutelado) foi evidentemente abalada e atingida, pois confeccionou diversos boletins de ocorrência relatando os fatos na expectativa da atuação dos poderes constituídos para que as ameaças cessassem.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Dos pedidos relativos à dosagem da pena – pedidos de alteração do
quantum
de aumento utilizado na pena-base e de afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal (delito praticado em período de calamidade pública).

Em relação à pena-base, a defesa sustenta que a negativação dos maus antecedentes foi feita de forma desproporcional.

Contudo, a sentença, ao proceder à dosagem das penas impostas, salientou que o apelante “
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 13 (treze) condenações definitivas por crimes dolosos, sendo, inclusive, reincidente especifico em crimes no âmbito doméstico, já que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que
se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem (Id. Num. 38713629)
”.

Em relação a este ponto, a sentença registrou a adoção da teoria das margens para quantificação do aumento da pena-base, deixando claro que utilizou da fração de 1/8 (um oitavo) do valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima atribuídas ao delito.

Portanto, nenhuma reforma há de se ser feita, pois o entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau encontra pleno amparo jurisprudencial. A este respeito: “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Naquilo que concerne à agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal (delito praticado em período de calamidade pública), que o juízo de primeiro grau considerou na aferição das penas dos fatos narrados sob os no 05 e 06, assiste razão ao apelante.

Isso porque, não há nexo de causalidade entre o fato criminoso e a pandemia decorrente da Covid-19. Neste sentido, importa frisar que: “
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente
” (HC n. 736.703/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Assim, as penas referentes aos crimes indicados na denúncia sob os no 05 e 06 devem ser redimensionadas.

- Do redimensionamento das penas relativas aos crimes narrados sob os no 05 e 06 (crimes de ameaça).

Os referidos delitos possuem as mesmas penas e foram valorados igualmente pelo juízo de primeiro grau, não havendo qualquer reforma a ser feito nas penas, salvo o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal.

Logo, em vista da manutenção de todos os demais pontos e, inexistente qualquer outra particularidade, passo ao redimensionamento conjunto das reprimendas.

Conforme se salienta da sentença, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base dos crimes indicados sob o no 05 e 06 em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de
detenção
.

Não há nos autos quaisquer atenuantes.

No que se refere às agravantes, foram mantidas as descritas no art. 61, I (reincidência) e art. 61, II,
f
, (relações domésticas) do Código Penal.

Assim, fixo a pena provisória para os fatos no 05 e 06 em
02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção
.

Por não haverem causas de aumento e de diminuição de pena, fixo definitivamente as penas pelos os fatos no 05 e 06 em
02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção
.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sebastião Éder da Costa
para
absolve-lo
pela prática do crime narrado sob o no 04 (ameaça) e da contravenção penal narrada sob o no 04 (vias de fato – a art. 61, II,
f
, da LCP) e
redimensionar
a pena dos crimes de ameaça narrados sob os no 05 e 06 para
02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, em virtude do afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal.

Em vista do
parcial provimento
do recurso,
estabeleço a pena do apelante
em

01 (um) ano, 09 (nove) meses e 14 (catorze) dias de detenção
e de
01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples
.

Por força das disposições do art. 33, §2o,
b
, do Código Penal, mantenho o regime inicial
semiaberto
(
reincidência
) para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023